Tribunal: TCU
Processo: 023.120/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8485/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.120/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deolinda de Souza Silva Santos (XXX.412.867-XX); Geldra Arueira Almada (XXX.018.967-XX); Glaucia Brasil Fonseca Bartolazzi (XXX.323.877-XX); Jorge Chaves Magalhaes (XXX.909.937-XX); Josane Willemen Gomes Mauricio (XXX.141.997-XX); Jose Clovis Alves (XXX.358.267-XX); Jose Renato de Souza Mauricio (XXX.267.067-XX); Marnise Torres Matta Neves (XXX.013.667-XX); Mauricio Carlos Ramos Moreira (XXX.343.057-XX); Rose Mary Freitas Cordeiro (XXX.344.137-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.